Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707632-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO PREDIGER LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUPERMERCADO PREDIGER LTDA - ME contra a decisão proferida na execução fiscal, que rejeitou a impugnação à constrição de seus ativos financeiros. Analisando os autos de origem, verifica-se que, após o levantamento da quantia constrita, foi noticiado o parcelamento do débito. Sendo assim, intime-se a agravante para declarar se ainda remanesce interesse recursal, devendo esclarecer, ainda, se a importância penhorada foi considerada para fins de parcelamento fiscal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator